Tribunal: CARF
Processo: 16327.721379/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. SUPOSTO ERRO NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Eventual erro na quantificação da base de cálculo do crédito tributário atinente a determinada infração não constitui vício formal, mas sim erro material, que, em regra, se comprovado é sanável de ofício. Não sendo sanável, o erro material gera a improcedência do lançamento fiscal, e não a sua nulidade.
CONTRIBUINTE. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PESSOAL AO AGENTE. DOLO ESPECÍFICO.
O sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte, por ter relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. A responsabilidade somente é pessoal dos diretores quando comprovado que as infrações imputadas decorram exclusivamente de dolo específico desses agentes.
DESPESA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO.
A indedutibilidade da despesa por falta de comprovação de sua efetividade se estende à contribuição social sobre o lucro líquido, pois a dedução indevida da despesa afeta a apuração do resultado contábil e, por conseguinte, a base de cálculo da contribuição.
CSLL. APURAÇÃO ANUAL. ALÍQUOTA VIGENTE EM 31/12/2008.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente. Em 31/12/2008, data da ocorrência do fato gerador da CSLL, para as pessoas jurídicas referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105/2001 (instituições financeiras), estava vigente a alíquota de 15% (quinze por cento).
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
IRPJ E CSLL. EXCLUSÕES. REPROCESSAMENTO CONTÁBIL. VALIDADE. Comprovada a correção do procedimento contábil adotado pela recorrente, que registrou os ajustes de exercícios anteriores em consonância com a legislação societária e as normas contábeis, impõe-se o reconhecimento da validade das exclusões correspondentes aos ajustes, nos anos-calendário em que efetivamente incorridos. Assim, o prejuízo fiscal e base de cálculo negativa devem ser considerados quando da liquidação do julgado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721379/2012-94
ACÓRDÃO
1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BANCO PANAMERICANO S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. SUPOSTO ERRO NA QUANTIFICAÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Eventual erro na quantificação da base de cálculo do crédito tributário
atinente a determinada infração não constitui vício formal, mas sim erro
material, que, em regra, se comprovado é sanável de ofício. Não sendo
sanável, o erro material gera a improcedência do lançamento fiscal, e não a
sua nulidade.
CONTRIBUINTE.
SUJEITO
PASSIVO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE PESSOAL AO AGENTE. DOLO ESPECÍFICO.
O sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte, por ter relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. A
responsabilidade somente é pessoal dos diretores quando comprovado
que as infrações imputadas decorram exclusivamente de dolo específico
desses agentes.
DESPESA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO.
A indedutibilidade da despesa por falta de comprovação de sua efetividade
se estende à contribuição social sobre o lucro líquido, pois a dedução
indevida da despesa afeta a apuração do resultado contábil e, por
conseguinte, a base de cálculo da contribuição.
CSLL. APURAÇÃO ANUAL. ALÍQUOTA VIGENTE EM 31/12/2008.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente. Em 31/12/2008, data da
ocorrência do fato gerador da CSLL, para as pessoas jurídicas referidas nos
incisos I a VII, IX e X do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105/2001
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
2
(instituições financeiras), estava vigente a alíquota de 15% (quinze por
cento).
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está
sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao do vencimento.
IRPJ E CSLL. EXCLUSÕES. REPROCESSAMENTO CONTÁBIL. VALIDADE.
Comprovada a correção do procedimento contábil adotado pela
recorrente, que registrou os ajustes de exercícios anteriores em
consonância com a legislação societária e as normas contábeis, impõe-se o
reconhecimento da validade das exclusões correspondentes aos ajustes,
nos anos-calendário em que efetivamente incorridos. Assim, o prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa devem ser considerados quando da
liquidação do julgado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No
103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá
quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que
dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância".

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e não conhecer do recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, acordam em rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para acatar o reprocessamento da contabilidade da recorrente no período autuado e,
determinar que a unidade de origem promova a compensação do crédito lançado com o prejuízo
fiscal de IRPJ e base negativa de CSLL, nos termos da decisão favorável à recorrente no processo
16327.721631/2013-46, até o limite eventualmente disponível.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Alberto Pinto de Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e Voluntário interpostos em face do Acórdão n.o 12-
60.808, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I, que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada contra os Autos de Infração
lavrados com o objetivo de constituir crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, referentes aos anos-calendário de
2007 e 2008, no valor histórico de R$ 11.583.968,30.
A exação fiscal fundamentou-se na glosa de despesas por falta de comprovação,
especificamente: (a) despesas com serviços prestados por terceiros; (b) propaganda e publicidade;
(c) "outros pagamentos"; (d) "pagamentos cancelados"; e (e) pagamentos feitos à MCF Serviços de
Correspondente Bancário. Enquadramento legal: art. 3o da Lei no 9.249/1995; arts. 247, 248, 249,
I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 674/713), o que fez com base nas seguintes alegações:

Fl. 2680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
4
i)
Alega que o lançamento é nulo por carecer de liquidez e certeza;
ii)
Que foram cometidos três equívocos pela fiscalização: o montante de R$
42.550,00 refere-se a despesas incorridas no ano-calendário de 2010 e não
em 2008;
iii)
Que foram realizados lançamentos em duplicidade que resultaram no
cancelamento dos valores referentes às empresas Pampacred (R$
144.051,61) e ACASPP (R$ 665.931,55);
iv)
Que em 11/09/2012 apresentou novos comprovantes que não foram
considerados pela fiscalização (R$ 20.740,26 e R$ 292.559,51);
v)
Que não foi observado que, de acordo com o art. 4o da Instrução
Normativa no 810/2008, somente no período de maio a dezembro de 2008
deve-se apurar a CSLL mediante a utilização da alíquota de 15%;
vi)
Que as despesas são operacionais quando justificáveis do ponto de vista
gerencial, sendo essenciais aos negócios (consultoria, assessoria,
propaganda e advogados);
vii)
Que todos os beneficiários foram identificados e o efetivo pagamento foi
cabalmente comprovado por meio dos documentos apresentados à
fiscalização;
viii) Que o valor de R$ 18.122.825,52 refere-se a pagamentos às empresas
Uranet Projetos e Sistemas Ltda (R$ 16.343.030,01 - serviços de Call
Center) e TIVIT Terceirização de Tecnologia (R$ 1.778.933,93 -
processamento de dados);
ix)
Que o auto de infração é nulo por carecer de liquidez e certeza, na medida
em que a base de cálculo utilizada pela fiscalização não retrata um
montante correto para a glosa das despesas, pois no final do exercício de
2008 as demonstrações financeiras apresentavam receitas reconhecidas a
maior e despesas reconhecidas a menor em razão de irregularidades
cometidas pela antiga administração (fato notório que culminou em
intensiva fiscalização do Banco Central em 2010), sendo que tais ajustes
contábeis posteriormente efetuados para retificar os valores não puderam
ser considerados pela fiscalização, que deveria, pela estrita obediência ao
princípio da verdade material, ter levado em consideração esses fatos para
evitar a exigência indevida de tributos;
x)
Que, de acordo com o art. 4o da Instrução Normativa no 810/2008,
somente no período de maio a dezembro de 2008 deve-se apurar a CSLL
mediante a utilização da alíquota de 15%, sendo que, em consonância com
as informações declaradas na DIPJ e adotando as premissas fixadas por tal
norma, a base de cálculo apurada foi de R$ 285.800.706,85, gerando uma
alíquota efetiva de 11,5% que deveria ter sido utilizada no procedimento
de ofício, além de a majoração da alíquota de 15% estabelecida pela
Medida Provisória no 413/2008, convertida na Lei no 11.727/2008, ferir o
princípio da referibilidade e ofender os princípios da irretroatividade e
anterioridade tributárias;
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
5
xi)
Que há ausência de previsão legal para a adição, na base de cálculo da
CSLL, de despesas consideradas indedutíveis na apuração do IRPJ, uma vez
que somente a legislação do imposto de renda prevê tal obrigação, sendo a
legislação da CSLL distinta e não contendo dispositivo que determine essa
adição automática;
xii)
Que não há que se manter a exigência da multa de ofício e dos juros de
mora, uma vez que o crédito objeto do presente processo encontra-se sub
judice e depende do resultado a ser proferido nos autos da ação ordinária,
além de haver absoluta ausência de previsão legal para a incidência de
juros sobre a multa de ofício lançada;
xiii) Que o banco não detinha qualquer controle à época dos fatos (2008) sobre
as despesas glosadas não estavam sob controle da nova administração;
que eventual manutenção das glosas terá o mesmo efeito da tipificação
dos ex-administradores na prática de ilícito fiscal; que a responsabilidade
deve ser dos diretores à época (art. 135, III, CTN); e que não podem ser
exigidos juros sobre a multa de ofício.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I, proferiu o Acórdão n.o 12-60.808 abaixo ementado:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. SUPOSTO ERRO NA QUANTIFICAÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Eventual erro na quantificação da base de cálculo do crédito tributário
atinente a determinada infração não constitui vício formal, mas sim erro
material, que, em regra, se comprovado é sanável de ofício. Não sendo
sanável, o erro material gera a improcedência do lançamento fiscal, e não a
sua nulidade.
CONTRIBUINTE.
SUJEITO
PASSIVO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE PESSOAL AO AGENTE. DOLO ESPECÍFICO.
O sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte, por ter relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. A
responsabilidade somente é pessoal dos diretores quando comprovado
que as infrações imputadas decorram exclusivamente de dolo específico
desses agentes.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 2682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
6
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está
sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao do vencimento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
DESPESA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO.
A indedutibilidade da despesa por falta de comprovação de sua efetividade
se estende à contribuição social sobre o lucro líquido, pois a dedução
indevida da despesa afeta a apuração do resultado contábil e, por
conseguinte, a base de cálculo da contribuição.
CSLL. APURAÇÃO ANUAL. ALÍQUOTA VIGENTE EM 31/12/2008.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente. Em 31/12/2008, data da
ocorrência do fato gerador da CSLL, para as pessoas jurídicas referidas nos
incisos I a VII, IX e X do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105/2001
(instituições financeiras), estava vigente a alíquota de 15% (quinze por
cento).
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Em síntese, a DRJ exonerou parte do lançamento fiscal, por entender que a
empresa comprovou a efetividade de parte dos serviços contratados. Em razão do valor
exonerado ultrapassar o limite regimental da época da decisão da DRJ, a delegacia de julgamento
interpôs Recurso de Ofício a este CARF.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
2.032/2.094), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, além de reforçar o
pedido de realização de diligência para que seja analisada a incorreção na base de cálculo do IRPJ
e da CSLL.
Por meio da Resolução de n.o 1401-000.491 (fls. 2.249/2.258), a presente Turma
decidiu converter os autos em diligência, o que foi feito sob o fundamento de que o julgamento do
presente processo depende do julgamento do processo administrativo no 16327.721631/2013-46,
no qual se discute a possibilidade de retificação das DIPJs dos anos-calendário de 2008, 2009 e
2010, uma vez que a apuração de eventual prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL
poderia ser utilizada para compensar parte do tributo constante neste processo. Determinou-se
que a Autoridade Preparadora:

Fl. 2683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
7
i)
intimasse a recorrente para manifestar se efetivamente deseja que
eventual prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL sejam utilizados
para compensar os créditos lançados neste processo;
ii)
verificasse se a recorrente já utilizou ou solicitou a utilização de eventual
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL em algum parcelamento
da Receita Federal e/ou da Procuradoria da Fazenda Nacional;
iii)
intimasse a empresa para manifestação sobre o resultado da diligência,
com prazo de 30 dias; e
iv)
após cumprimento da diligência, sobrestasse o retorno do processo ao
CARF até o julgamento do recurso voluntário relativo ao processo
administrativo no 16327.721631/2013-46.

Em cumprimento à determinação contida na Resolução no 1401-000.491, a
Autoridade Fiscal elaborou o Relatório de Diligência Conclusivo (fls. 2.283/2.287) no qual
consignou que o contribuinte foi devidamente intimado a se manifestar quanto aos
questionamentos formulados pelo CARF, e que após a conclusão da diligência conclui-se o
seguinte:

a) A recorrente manifestou pelo desejo que eventual prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL sejam utilizados para compensar os créditos
lançados neste processo administrativo fiscal.
b) A recorrente utilizou (ou solicitou a utilização) de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL em parcelamentos conforme demonstrativos
apresentados.

Após a intimação do Relatório Conclusivo, o contribuinte apresentou Manifestação
(fls. 2.294/2.296), na qual concordou expressamente com os termos do relatório fiscal, reiterou o
pedido de utilização do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL para compensação
com os tributos eventualmente mantidos no presente processo e solicitou o retorno dos autos ao
CARF para sobrestamento do processo até o encerramento da diligência e julgamento do Recurso
Voluntário interposto no processo administrativo no 16327.721631/2013-46, haja vista a relação
de prejudicialidade expressamente reconhecida pela própria Resolução do CARF.
O contribuinte enfatizou em sua manifestação que, em decorrência do
procedimento de ajuste das bases de cálculo por meio do reprocessamento contábil, não haveria
que se falar em eventual saldo a pagar relacionado ao presente processo administrativo, mas tão
somente em mera redução do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa apurados.
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
8
Por fim, recorrente apresentou petição (fls. 2.378/2.383) noticiando o julgamento
definitivo do processo administrativo no 16327.721631/2013-46, no qual o CARF, por meio do
Acórdão no 1101-001.348, reconheceu a validade integral do reprocessamento contábil realizado
pelo banco, determinando o reestabelecimento dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas
da CSLL nos valores originais declarados nas DIPJs retificadoras dos anos-calendário de 2008, 2009
e 2010.
Consignou que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
apenas quanto à omissão de ganho de capital na desmutualização da CETIP (matéria sem relação
com o reprocessamento), restando definitiva a parcela favorável ao contribuinte no tocante ao
reprocessamento.
Diante disso, requereu o regular processamento do feito, considerando a decisão
definitiva favorável ao reprocessamento, e, subsidiariamente, em caso de decisão desfavorável no
presente processo, que os saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL sejam
utilizados para compensar os valores eventualmente mantidos, uma vez que, em decorrência do
reprocessamento reconhecido como válido, não haverá saldo a pagar ou crédito tributário a ser
exigido, mas apenas redução dos montantes de prejuízo fiscal e/ou base de cálculo negativa
apurados no período.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Quanto ao Recurso de Ofício, o mesmo não deve ser conhecido porquanto o valor
do crédito exonerado não atinge o limite de alçada, conforme se explicará a seguir.
O recurso foi interposto quando em vigor a PORTARIA MF n° 63, de 09/02/2017, a
qual determinava em seu art. 1o que “O Presidente da turma de julgamento das DRJ deve recorrer
de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do tributo e encargos de
multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais).” (grifo nosso)
Contudo, sobreveio novo limite para a interposição de recurso de ofício, conforme
PORTARIA ME n° 02, de 17/01/2023, in verbis:

Fl. 2685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
9
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois
momentos: (i) quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-
se a legislação da época e (ii) quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em preliminar de admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Tratando-se de norma processual, a verificação do limite de alçada, para efeitos de
conhecimento do recurso de ofício pelo Colegiado ad quem, é levada a efeito com base nas
normas jurídicas vigentes na data do julgamento desse recurso. Nem poderia ser diferente sob
pena de se avolumar os tribunais administrativos com processos em que a própria recorrente não
mais tem interesse na lide.
Nestes termos dispõe a Súmula Carf no 103: "Para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Por sua vez, a decisão Recorrida explicitou na tabela conclusiva os valores
exonerados:

Fl. 2686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
10

Verifica-se, assim, incabível a apreciação do recurso cujo valor objeto não atinge o
limite da legislação.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício pela perda do
objeto, uma vez que o valor exonerado pela decisão de primeira instância é inferior ao valor de
alçada atualmente vigente.
Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Fl. 2687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
11
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, com exceção do pedido de aproveitamento do prejuízo fiscal e base negativa
de CSLL que foram objeto de conversão em diligência, desde já proponho a manutenção da
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida, na parte que se aplica:

Voto
8.É o relatório.
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade;
portanto, dela conheço.
9. Da nulidade.
10. Preliminarmente, o interessado requer a nulidade do lançamento pelos
seguintes motivos: (i) erro na quantificação do crédito tributário e (ii) erro na
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
11. As hipóteses de nulidade estão previstas nos incisos I e II do art. 59 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, e são as seguintes:
a) Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente.
b) Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
12. Analisando-se as peças que compõem o processo, não se vislumbra a
ocorrência de nenhuma dessas hipóteses. Se a autoridade administrativa cumpriu
todos os preceitos da legislação em vigor, constando a perfeita descrição do fato e
os dispositivos legais infringidos no auto de infração, como se verifica nos autos,
não procede o argumento de que é nulo.
13. Ressalte-se que eventual erro na quantificação da base de cálculo do crédito
tributário atinente a determinada infração não constitui vício formal, mas sim erro
material, que, em regra, se comprovado tal erro, é facilmente sanável de ofício
pelo próprio julgador.
14. O art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972, assim estabelece:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
15. Portanto, eventual erro na quantificação da base de cálculo não é matéria a
ser tratada em sede de preliminar processual, mas, sim, quando da apreciação do
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
12
mérito da lide. Ademais, o erro material, quando insanável, gera a improcedência
do lançamento fiscal e não a sua nulidade.
16. No que diz respeito a identificação do sujeito passivo, o art. 121 do CTN assim
“Art. 121 Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.”
17. Ora, se o crédito tributário exigido decorreu da falta de comprovação da
despesa supostamente incorrida pelo interessado para a realização das
transações ou operações exigidas pela sua atividade operacional, correta foi a
sujeição passiva a ele imputada na condição de contribuinte.
18. É oportuno transcrever parte da obra do ilustre Luciano Amaro, na obra
“Direito Tributário Brasileiro”, 2a edição, página 281:
“ O contribuinte, numa noção não rigorosamente técnica, pode ser identificado
como a pessoa que realiza o fato gerador da obrigação tributária principal. Essa
noção não é precisa, porquanto o fato gerador muitas vezes não corresponde a
um ato do contribuinte, mas sim a uma situação na qual se encontra (ou com a
qual se relaciona) o contribuinte.
É por isso que a figura do contribuinte (enquanto devedor de tributo) é
geralmente identificável à vista da simples descrição da materialidade do fato
gerador. Assim, auferir renda conduz à pessoa que aufere renda; prestar serviços
leva ao prestador dos serviços; importar bens evidencia a figura do importador
etc. Posto o fato, ele é atribuído a alguém, que o tenha realizado ou praticado.
Essa pessoa, via regra, é o contribuinte.
Nessa pertinência lógica entre a situação e a pessoa, identificada pela associação
do fato com o seu autor, ou seja, pela ligação entre a ação e o agente, é que
estaria a relação pessoal e direta a que o Código Tributário Nacional se refere na
identificação da figura do contribuinte.”
19. Outrossim, ainda que a responsabilidade tributária possa ser atribuída a
terceiros, ex vi do disposto no art. 128 do CTN, a pretensão do interessado em
atribuí-la aos seus antigos administradores de forma pessoal, com fundamento no
art. 135, III, do CTN, carece de comprovação de fato jurídico tributário, distinto da
ocorrência do fato gerador, capaz de permitir a inclusão dos sócios e/ou
administradores no polo passivo da relação jurídica tributária.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
13
I as pessoas referidas no artigo anterior; II os mandatários, prepostos e
empregados; III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
20. Infração de lei é uma expressão que exige elaborado trabalho interpretativo
de modo a evitar que sua aplicação resulte em decisões absurdas. Isso ocorre
porque, literalmente, infração de lei significa qualquer violação a norma legal, e,
se a expressão fosse interpretada dessa forma, seria pessoalmente responsável o
administrador que estivesse encarregado de recolher os tributos devidos pela
sociedade, mas deixasse de fazê-lo tempestivamente.
21. Ocorre que, ao contrário da responsabilidade penal, a responsabilidade
tributária não recai, em regra, sobre o agente, mas sobre a pessoa jurídica. É por
este motivo que, nas fiscalizações, uma vez constatadas infrações à legislação
tributária, o lançamento é feito, salvo exceções, apontando apenas a sociedade
como sujeito passivo, e não a pessoa física cuja conduta tenha resultado, por
exemplo, na omissão de receita. Se a expressão infração de lei fosse interpretada
literalmente, haveria uma inversão no sistema de responsabilização tributária,
que transformaria a exceção em regra, ou seja, os lançamentos seriam feitos não
mais em face da sociedade, mas em nome do administrador que deu causa à
infração.
22. Nos termos do art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações de legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão e efeitos do ato.
23. A responsabilidade é pessoal do agente nos casos previstos no art.137 do CTN,
in verbis, hipóteses que não restaram comprovadas pelo interessado nos autos. O
ônus da prova é de quem o alega.
Art. 137 A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo
ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar; III quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo
específico:
a) das pessoas referidas no art. 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, contra estas. (grifei)
24. Em sendo assim, rejeita-se a nulidade arguida.
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
14
25. Das inconsistências na declaração de informações econômico fiscais da
pessoa jurídica - DIPJ.
26. Aduz, o interessado, que a DIPJ/2009, ano-calendário de 2008, não reflete o
montante real de IRPJ e CSLL devido, uma vez que a fiscalização do Banco Central
ocorrida no ano de 2010 constatou receitas reconhecidas a maior e despesas a
menor. Alega ainda que realizou ajustes em 2010 e que o início da fiscalização o
impediu de retificar a DIPJ. De qualquer forma, entende que a fiscalização deveria
ter levado em consideração tais fatos ao realizar o lançamento de ofício.
27. Inexiste nos autos qualquer prova de que a fiscalização tenha sido cientificada
dessas inconsistências. Tampouco o interessado demonstrou quais os ajustes
efetuados e seus reflexos no lançamento tributário.
28. Como é cediço, o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas (art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235,
de 1972). E para a retificação da declaração é mister a comprovação do erro nela
cometido (art. 147, § 1o, do CTN e art. 832 do RIR/1999), o que não restou
caracterizado na situação ora em exame.
29. Sobre a questão, assim se manifestou o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS INICIADA A AÇÃO FISCAL A retificação de
declaração exige que seja efetuada antes da ação fiscal e motivada com provas. À
mingua de provas materialmente elucidativas, do erro cometido na retificação e
sendo o pedido de retificação depois da ação fiscal, não se aceita o pedido de
retificação.
Acórdão no 10513.319.
“Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.”

30. Da glosa de despesa.
31. Conforme art. 47 e § 1o e 2o, da Lei no 4.506/1964, base legal do art. 299 do
RIR/1999 que fundamentou a exação, “são operacionais as despesas não
computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e a manutenção da
respectiva fonte pagadora. São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (§1o)
As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (§2o)”.
32. Da leitura do acima exposto, não resta qualquer dúvida de que a despesa
operacional, para que seja dedutível na apuração do lucro real, deve,
primeiramente, atender às condições gerais descritas em lei, entre elas a prova de
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
15
sua efetiva contraprestação. Sem a confirmação de que o bem ou serviço foi
contraprestado, não há como conceituá-lo desnecessário, inusual ou anormal.
33. Ou seja, ainda que se trate de uma despesa comprovadamente suportada pelo
contribuinte, é necessário que esteja lastreada em documentação hábil que
contenha elementos suficientes para demonstrar estarem tais gastos em estrita
conexão com a atividade explorada e com a manutenção da respectiva fonte de
receita, sob pena de caracterizar mera liberalidade da empresa.
34. No presente caso foram glosadas diversas despesas, por falta de comprovação
de sua efetividade. Cumpre destacar que na fase impugnatória somente foi
trazido à colação documentos comprobatórios relativos aos prestadores de
serviço Uranet Projetos e Sistemas Ltda e TIVIT Terceirização de Tecnologia e
Serviços S.A. Quanto aos demais, o interessado reportou-se aos apresentados
durante a fiscalização. Senão vejamos:
35. REPORT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 08.268.114/0001 29 (R$
40.188,00)
35.1. O interessado apresentou comprovante de pagamento e planilha eletrônica
que identifica o pagamento como decorrente de prestação de serviços de
consultoria (fls.1475/1477). Tais documentos não podem ser considerados hábeis
para a comprovação da efetividade do serviço, visto que sequer discriminam o
tipo de consultoria prestada.
35.2. Conforme entendimento de tribunais administrativos, não se pode atestar
uma despesa oriunda da prestação de serviços de consultoria sem um mínimo de
detalhamento expresso do que fora contraprestado.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA ESTRANGEIRA E NACIONAL. AUSÊNCIA DE
CONTRATO E DE RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. LAUDO TÉCNICO
INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Não se pode atestar como dedutível uma despesa oriunda da prestação de
serviços de assessoria e de consultoria técnicas sem um mínimo de detalhamento
expresso do que fora contraprestado. Trabalho desse jaez não se perfaz apenas
com uma menção lacônica assentada em notas fiscais, em recibos emitidos,
acompanhados ou não de contratos próprios, dando conta de que fora prestado
um serviço genérico de assessoria ou de consultoria. É um imperativo
comprobatório de que os serviços técnicos se façam acompanhar de contratos,
propostas técnicas firmadas pelas partes, papéis de trabalhos aplicáveis à espécie,
planejamento de implantação, anteprojeto, relatórios profissionais exaustivos e
conclusivos com avaliação dos serviços pactuados e dos resultados finais após
expressão de testes ou de ensaios de consistência do que fora implantado, entre
outros. (Acórdão 10707.940).
35.3. Principalmente quando apurado pela fiscalização que um dos diretores com
vínculo empregatício com o interessado, Sr. Adalberto Savioli, participa do quadro
societário da empresa que supostamente prestou a consultoria.
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
16
35.4. Ante o acima exposto, mantém-se a glosa efetuada.
36. CAVI SERVIÇOS E PROMOÇÕES EM VENDAS LTDA, CNPJ 08.347.459/000178
(R$ 337.722,22).
36.1. Alega, o interessado, conforme reportado pela fiscalização no Termo de
Verificação, que “a CAVI prestou serviços de profissionais de assessoria e
consultoria, os quais consistiam em reuniões verbais, opiniões técnicas em
determinados assuntos e participações em reuniões, conforme interesse do
banco, relativa a serviços comerciais e de processamento de dados”.
36.2. Para comprovação do feito, apresentou a planilha eletrônica de
fls.1.631/1.632 com a relação de pagamentos efetuados à CAVI no valor de R$
334.157,05, que é inferior à despesa contabilizada (R$ 337.722,22). A diferença de
valores seria referente a retenções tributárias e outros descontos.
36.3. Ainda de acordo com a planilha, a evidência da prestação de serviços estaria
comprovada pelos seguintes documentos (fls.1.478/1.630):

36.4. As notas fiscais eletrônicas de serviços foram emitidas sob duas razões
sociais: CAVI PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA e CAVI SERVIÇOS E PROMOÇÕES
EM VENDAS LTDA, com a mesma natureza de operação 003 (prestação de serviços
de processamento de dados e congêneres). No campo específico para a
discriminação dos serviços, somente é informada a qual quinzena se refere.
36.5. As despesas identificadas como reembolso à CAVI, por sua vez, estariam
respaldadas por documentos fiscais (cupons e notas fiscais emitidas por diversos
restaurantes) e por Relatórios de Visita, parcialmente preenchidos, que
identificam o Diretor Carlos Roberto Vilani e, no campo denominado “Resumo da
Visita”, além da data, consta a seguinte informação “ Almoço com clientes”.
36.6. Seriam, pois, as prestações de serviços de processamento de dados
realizadas em restaurantes? E mais, se o Sr. Carlos Roberto Vilani é diretor
comercial do interessado com vínculo empregatício, o que justificaria contratar a
sua própria empresa (participa do quadro societário da CAVI) para prestar
serviços relativos a sua própria área de atuação na instituição financeira?
36.7. Conforme já mencionado no parágrafo 35.2, para se atestar uma despesa
oriunda da prestação de serviços de consultoria e assessoria, é necessário
detalhamento expresso do que fora contraprestado. Ressalte-se que não basta
comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso. É indispensável,
principalmente, comprovar que o dispêndio corresponde à contrapartida de algo
recebido e que, por isso mesmo, torna o pagamento devido.
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
17
36.8. Portanto, não logrando o interessado comprovar a efetiva prestação de
serviço, mantém-se a glosa.
37. GAPC CONSULTORES LTDA, CNPJ 05.514.675/000172 (R$ 97.842,00, em 2007,
e R$ 42.550,00, em 2008).
37.1. Mais uma vez o interessado limitou-se apenas a comprovar o pagamento da
despesa. Os documentos apresentados que supostamente evidenciam a
prestação de serviço de “consultorias presenciais”, conforme planilha eletrônica
de fl.1.633, são constituídos de notas fiscais de serviços emitidas pela GAPC em
2007 no total de R$ 59.375,45 (inferior ao total contabilizado de R$ 97.842,00),
fls.1.635/1.657, e que apenas o descrevem como “prestação de serviços de
consultoria”.
37.2. Ou seja, não há qualquer comprovação de que o dispêndio corresponde à
contrapartida de algo recebido. Até porque não é possível sequer identificar a
espécie de consultoria ofertada. Identifica-se apenas que o beneficiário do
pagamento é uma empresa que pertence a um dos diretores do interessado, o Sr.
Eduardo Ávila Pinto Coelho.
37.3. Relativamente ao dispêndio de R$ 42.550,00, o interessado alega que se
refere à despesa incorrida em 2010 e não 2008. De fato, por intermédio do Termo
de Intimação datado de 31/05/2012 (fl.353), o interessado foi intimado a
comprovar o pagamento de R$ 42.550,00 efetuado à empresa GAPC em 2010,
bem como a comprovar e detalhar os serviços por ela prestados. Em resposta,
apresentou o documento de fl.1.658 que comprova o depósito na conta corrente
da GAPC, em 22/12/2010, de R$ 37.805,67, líquido da retenção de tributos
(11,5%).
37.4. Como inexistem nos autos elementos que permitam concluir que nos anos
de 2008 e 2010 foi contabilizada despesa no valor de R$ 42.550,00, em
homenagem à máxima “in dúbio pro réu”, considero procedente a alegação do
interessado. Desta forma, mantém-se apenas a glosa de R$ 97.842,00.
38. TEIXEIRA DE CARVALHO BRUNO ADVOCACIA, CNPJ 02.775.181/0001 53 (R$
381.416,99, em 2007, e R$ 118.811,11, em 2008).
38.1. A empresa beneficiária do pagamento pertence ao diretor Sr. Luiz Alberto
Teixeira de Carvalho Bruno, que possui vínculo empregatício com o interessado.
Para comprovar a evidência da prestação de serviços do ano-calendário de 2007,
foram apresentados recibos de honorários, comprovantes de táxi e nota fiscal de
restaurantes (fls.1.659/1.750).
38.2. Nenhum contrato foi trazido à colação para a comprovação dos honorários
pactuados, tampouco a cópia do parecer sobre gratificação do ano de 2006
mencionado nos recibos no 629 e 630 (fls.1.712 e 1.716) que justificaria o
pagamento de R$ 55.779,00, em 17/05/2007, e de R$ 20.000,00, em 22/05/2007.
Também não é possível comprovar se havia previsão de reembolso das despesas
com locomoção e alimentação.
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
18
38.3. Relativamente às despesas incorridas no ano-calendário de 2008 no
montante de R$ 122.663,43, somente foram apresentados recibos que totalizam
R$ 10.968,24 (fls. 1.753 e 1.755).
38.4 Nos termos do art. 923 do RIR/1999, somente faz prova a favor do
contribuinte a escrituração mantida com observância das disposições legais dos
fatos nelas registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
38.5. Ante a falta da comprovação da despesa, mantém se incólume a autuação.
39. LUPO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 04.557.378/000141 (R$ 3.128.770,25,
em 2007, e R$ 1.073.646,77, em 2008).
39.1. A empresa beneficiária do pagamento pertence ao diretor Sr. Luiz Sebastião
Sandoval, que possui vínculo empregatício com o interessado. Os pagamentos
realizados nos anos de 2007 e 2008 encontram-se discriminados na planilha de
fls.1.841/1.842.
39.2. Em relação a maior parte dos pagamentos, consta na planilha, como
evidência de prestação de serviços, a seguinte informação “Consultorias
Presenciais”. Mesmo na fase impugnatória o interessado não logrou detalhar o
que seriam as ditas consultorias. Muito menos apresentou qualquer tipo de
documento a comprová-las. Algumas consultorias resultaram no pagamento de
valores bem expressivos: R$ 502.529,21, em 04/05/2007, e R$ 736.154,70, em
21/12/2007.
39.3. Alguns pagamentos estariam respaldados por faturas de serviços (fls.
1.780/1.840) que o discriminam genericamente como “honorários por serviços
prestados no período”. Nenhum contrato foi trazido à colação para a
comprovação dos honorários pactuados, que, inclusive, eram pagos em valores e
intervalos irregulares.
39.4. Portanto, sem a apresentação de documentos que permitam correlacionar
os fatos ocorridos com as despesas registradas na contabilidade, mantém-se a
indedutibilidade da despesa.
40.
MAX
CONTROL
ASSESSORIA
E
INVESTIMENTOS
LTDA,
CNPJ
56.342.439/000157 (R$ 1.394.452,58).
40.1. Alega, o interessado, conforme reportado pela fiscalização no Termo de
Verificação, que “a Max Control prestou serviços de profissionais de assessoria e
consultoria, os quais consistiam em consultorias verbais, opiniões técnicas em
determinados assuntos e participações em reuniões, conforme interesse do
banco, relativa a assessoria e consultoria técnica”.
40.2. Cumpre destacar que o Sr. Rafael Paladino, com vínculo empregatício com o
interessado (Administrador), é também sócio da empresa que supostamente
prestou a consultoria.
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
19
40.3. Para comprovação da despesa, o interessado apresentou a planilha
eletrônica de fls.1.862/1.863 com a relação de pagamentos efetuados à MAX
CONTROL ASSESSORIA no valor de R$ 1.308.693,71, inferior à despesa
contabilizada (R$ 1.394.452,58).
40.4. A evidência da prestação de serviços, de acordo com a planilha, estaria
comprovada pelos seguintes documentos:

40.5. Como se vê, nenhum documento foi apresentado para a comprovação da
maior parte da despesa contabilizada. Nas parcas notas fiscais trazidas à colação
(fls. 1.845/1.846, 1.849 e 1.851), o serviço é descrito como decorrente de
consultorias administrativas.
40.6. Conforme entendimento exarado pelo CARF, já reproduzido no parágrafo
35.2, não se pode atestar uma despesa oriunda da prestação de serviços de
consultoria sem um mínimo de detalhamento expresso do que fora
contraprestado. Em sendo assim, mantém-se a glosa.
41. MAX CONTROL EVENTOS E PROMOÇÕES, CNPJ 07.770.487/000130 (R$
495.379,53).
41.1. O administrador Sr. Luiz Alberto Teixeira de Carvalho Bruno, que possui
vínculo empregatício com o interessado, faz parte do quadro societário da MAX
CONTROL EVENTOS.
41.2. Para comprovar a evidência da prestação de serviços, o interessado
apresentou notas fiscais eletrônicas de serviços de fls.1.864/1.897, totalizadas na
planilha de fl.1.923.
41.3. Em todas as notas fiscais o serviço é discriminado como de promoções e
eventos. Algumas notas fiscais estão acompanhadas de documento emitido pelo
interessado denominado “Solicitação de Pagamento” (fls. 1.874,1.877,1.887,1.891
e 1.896), visado pelo diretor operacional, Sr. Wilson Roberto De Aro, em que são
identificadas as despesas com benefício (?) que foram deduzidas dos valores
pagos à MAX CONTROL EVENTOS, tais como: assistência médica (R$ 257,81),
seguro vida (R$ 179,74), fundo pensão (R$ 3.635,75) e academia (R$ 20,00).
41.4. Não há correlação destas despesas com o serviço para qual supostamente a
MAX CONTROL EVENTOS foi contratada. Não há identificação dos eventos e
promoções promovidos que justificariam pagamentos quinzenais durante todo o
ano-calendário de 2007.
Sem um mínimo de detalhamento expresso do que fora contraprestado, não se
pode considerar comprovada a despesa.
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
20
42.
INOVAÇÃO
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
EMPRESARIAL,
CNPJ
04.632.970/000160 (R$ 35.120,00).
42.1. O interessado apresentou comprovantes de pagamento e planilha eletrônica
que os identifica como decorrentes de “consultorias empresariais
(fls.1.925/1.927). Mera planilha não pode ser considerada hábil para a
comprovação da efetividade do serviço, o que justifica a glosa da despesa.
43. FOCUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, CNPJ 04.566.041/000109 (R$
948.576,14).
43.1. A empresa beneficiária do pagamento pertence ao diretor Wilson Roberto
de Aro que possui vínculo empregatício com o interessado. Os dezesseis
pagamentos realizados nos anos de 2007 encontram-se discriminados na planilha
de fls.1.928/1.929.
43.2. Em relação a maior parte dos pagamentos (treze), consta na planilha, como
evidência de prestação de serviços, a seguinte informação “Consultorias
Presenciais”. Mesmo na fase impugnatória o interessado não logrou detalhar o
que seriam as ditas consultorias. Muito menos apresentou qualquer tipo de
documento de lavra do prestador do serviço para comprová-las.
43.3. Três pagamentos estariam respaldados por notas fiscais de serviços
(fls.1.931,1. 933 e 1.935) que discriminam o serviço como de consultoria
financeira. Nenhum contrato foi trazido à colação para a comprovação dos
honorários e serviços pactuados. Seriam as consultorias financeiras também
presenciais? Ou de espécie diferente?
43.4. Ante a falta de apresentação de documento que permita correlacionar os
fatos ocorridos com as despesas registradas na contabilidade, mantém-se a glosa
da despesa.
44. INFOCUS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CNPJ 07.781.178/000166 (R$
245.000,00).
44.1. Mais uma empresa pertencente ao diretor operacional do interessado
Wilson Roberto de Aro, que, conforme planilha de fls.1.952/1.953, teria prestado
17 (dezessete) consultorias presenciais no ano de 2007. Como já foi dito
anteriormente, mera planilha não pode ser considerada documento hábil para a
comprovação da efetividade do serviço.
44.2. Foram apresentadas 9 (nove) notas fiscais de serviço para comprovar
serviços de consultoria financeira e desenvolvimento de software (fls.
1.955/1.975). Todas as notas fiscais estão acompanhadas de documento emitido
pelo interessado denominado “Solicitação de Pagamento”.
44.3. Chama a atenção o fato de que no pagamento das NF 51, de 26/06/2007
(fl.1962) e 79, de 10/09/2007 (fl.1.966), além das retenções na fonte dos tributos,
foram deduzidas despesas a título de seguro vida (R$ 188,83), fundo pensão (R$
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
21
1.814,50) e cesta básica (R$ 48,58). Não há correlação destas despesas com o
serviço prestado pela INFOCUS.
44.4 Conforme entendimento exarado pelo CARF, já reproduzido no parágrafo
35.2, não se pode atestar uma despesa oriunda da prestação de serviços de
consultoria sem um mínimo de detalhamento expresso do que fora
contraprestado.
45. Nos termos do art. 923 do RIR/1999, somente faz prova a favor do
contribuinte a escrituração mantida com observância das disposições legais dos
fatos nelas registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
46. O contribuinte é obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhe sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua situação patrimonial, ex vi do disposto do art. 264 do RIR/1999.
47. É necessário que haja elementos convincentes da efetividade da operação, o
que não restou demonstrado nos autos. O interessado limitou-se a comprovar o
pagamento a prestadores de serviço que, em comum, foram identificados como
empresas cujos acionistas tinham vínculos empregatícios com o contratante
(interessado). Ainda que não haja impedimento legal para a contratação, para
afastar qualquer indício de falsidade material ou ideológica da documentação, ou
do registro contábil efetuado, o interessado deveria comprovar por meio de
contratos, estudos técnicos, atas de reuniões, pareceres ou outros meios de prova
que, de fato, o valor desembolsado corresponde à despesa incorrida. E não se
limitar a fazer mera alegações.
48. OUTROS PAGAMENTOS e LANÇAMENTOS EM DUPLICIDADE.
49. Consta no Termo de Verificação que o interessado não logrou comprovar o
pagamento e a efetivação da prestação de serviços correspondentes ao montante
de R$ 15.818.320,00 por ele classificado como “outros pagamentos” na
documentação entregue à fiscalização (fl.16). Além de diversos pagamentos
cancelados que foram incluídos nas planilhas analíticas de despesas, sem
considerar tais cancelamentos ou por insuficiência de comprovação.

Fl. 2698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
22
50. Em sua defesa, o interessado reconhece a inclusão indevida dos valores
identificados como “lançamentos em duplicidade”. Alega que “De fato, o valor
remanescente de R$ 18.122.825,52 (R$ 15.818.320,00 + R$ 2.617.805,29 – R$
292.559,51 – R$ 20.740,26) refere-se a pagamentos que não haviam sido
identificadas (sic) durante o processo de fiscalização, os quais foram realizados às
seguintes empresas:”.

51. Os documentos juntados às fls. 772/846 comprovam o montante R$
18.121.963,94. Trata-se de relatórios de pagamentos, notas fiscais de serviços e
contratos. Diferente das demais prestações de serviço já analisadas, os
documentos ora reportados permitem identificar com clareza o tipo de serviço
prestado (telefonia e informática) e sua extensão.
52. O valor comprovado é inferior ao glosado. Há uma diferença de R$ 314.161,35
(R$ 18.436.125,29 R$ 18.121.963,94) justificada, em parte, pelo interessado. Em
seu arrazoado, alega que os pagamentos cancelados às empresas ACASPP (R$
292.559,51) e Pampacred (R$ 20.740,26) foram glosados pela fiscalização a
despeito de ter demonstrado que se tratava de lançamento em duplicidade.
53. Tal alegação vai de encontro àquela prestada em 11/09/2012 (fl.393), em
resposta ao termo de intimação fiscal de 26/07/2012. Naquela ocasião, o
interessado informou no item h o que segue:

54. Ou seja, há o reconhecimento do pagamento de R$ 292.559,51 e não de seu
cancelamento. Entretanto, não localizei nos autos prova de pagamentos
efetuados em outros sistemas.
55. Quanto ao pagamento de R$ 20.740,26 à Pampacred, assim se pronunciou o
interessado no item c do mesmo ato:
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
23

56. Não localizei o comprovante de pagamento nos documentos apresentados em
resposta à intimação (fls.401/450).
57. Em sendo assim, por falta de comprovação, há de se manter a glosa de R$
314.161,35.
58. MCF SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
59. Durante o procedimento fiscal (fl.390), o interessado foi intimado a comprovar
a efetividade da prestação de serviço da MCF que resultou no pagamento de R$
3.005.359,26 (14/04/2008 e 06/05/2008), menos de um mês após a assinatura de
contrato em 09/04/2008.
60. Em resposta, alegou que (fl.397):

61. Na fase impugnatória, o interessado trouxe à colação cópia do Contrato de
Cessão de Crédito (fls. 847/853) firmado em 01/04/2008 com o Banco do
Nordeste do Brasil BNB S/A, que justificaria o pagamento à MCF pela
intermediação do negócio.
62. Todavia, não há como correlacionar o contrato firmado com o BNB e a alegada
intermediação da MCF, razão pela qual há de se manter a glosa.
63. Do lançamento da CSLL.
64. A princípio, segue-se a mesma orientação decisória da exigência principal.
Entretanto, impende verificar se a despesa indedutível para fins de IRPJ também o
seria em relação à CSLL.
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
24
65. É inequívoco que a base de cálculo da contribuição social instituída pela Lei no
7.689/1988, conforme definida em seu art. 2o, com a alteração introduzida pelo
art. 2o da Lei no 8.034/1990, é distinta daquela fixada para o IRPJ. Assim, despesas
ou encargos contabilmente apropriados, para efeitos de apuração do resultado
comercial da pessoa jurídica, ainda que considerados não dedutíveis para os
efeitos do IRPJ (no caso, custos, despesas operacionais e encargos não
necessários), nem por isso deixariam de ser considerados na apuração da base de
cálculo da referida contribuição social. Para esta, ao lucro líquido ou resultado
comercial somente se adicionam ou excluem valores relativos aos itens
constantes nos arts. 2o dos mencionados diplomas legais, bem como do art. 13 da
Lei no 9.249/1995, in verbis. Outras exclusões, ainda que pertinentes ao IRPJ, não
o são para efeitos da contribuição em questão, por absoluta ausência de amparo
legal.
(...)
66. Mister se faz ressaltar um requisito essencial à contabilização de qualquer
despesa, qual seja, a sua comprovação. Isso porque o primeiro requisito para que
se deduza uma despesa é que se trate de um encargo real.
67. No caso sob exame, não restou comprovada a maior parte das despesas com
prestação de serviços, o que significa dizer que ao ser contabilizada uma despesa
não dedutível o interessado diminuiu de forma irregular o lucro do período, ponto
de partida para a apuração da base de cálculo da CSLL.
68. A escrituração contábil, que permite a apuração do resultado do exercício, a
partir do qual são determinadas as bases de cálculo do IRPJ e CSLL, deve observar
os postulados e princípios contábeis, de modo que uma despesa não comprovada
não deve estar na sua contabilidade. Em sendo assim, procede a autuação da
CSLL.
69. Da alíquota da CSLL em 2008.
70. No ano calendário de 2008, vigoraram duas alíquotas de CSLL para as pessoas
jurídicas referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1o do art. 1o da Lei Complementar
no 105/2001 (instituição financeira): 9% ( nove por cento), de janeiro a abril de
2008, com fundamento no art. 37 da Lei no 10.637, de 2002, e 15% (quinze por
cento), a partir de maio de 2008, com fundamento no art. 17 da Lei no 11.727, de
2008.
71. A Instrução Normativa RFB no 810, de 22/01/2008, assim dispôs:
(...)
72. No ano calendário de 2008, o interessado optou pela tributação pelo lucro
real anual. Em observância ao disposto no art.142 do CTN, na constituição do
crédito tributário, agiu corretamente a autoridade autuante ao considerar que o
fato gerador da contribuição social (auferimento do lucro) ocorreu em
31/12/2008.
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
25
73. Portanto, se nos termos da legislação supracitada a alíquota da CSLL vigente
em 31/12/2008 era de 15%, e sobre a matéria tributável foi aplicada essa
alíquota, não merece qualquer reparo o lançamento tributário.
74. Não há que se falar em proporcionalidade de alíquotas previstas nos arts. 3o e
4o da IN RFB 810, de 2008, posto que as despesas glosadas não integraram as
bases de cálculo estimadas. Foram tributadas em 31/12/2008, quando vigia a
alíquota de 15%.
75. Dos juros de mora sobre a multa de ofício
76. O art. 161 do CTN dispõe que o “crédito não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da
falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis”. Primeiro é de se
observar que o dispositivo prevê a imposição de juros sobre o crédito vencido e
não pago, sem qualquer distinção de sua natureza. Segundo, o termo “sem
prejuízo da imposição das penalidades cabíveis” deve ser interpretado que a
imposição dos juros não impede a aplicação da multa.
77. A interpretação conjunta do dispositivo acima, com o art. 142 do CTN, leva à
conclusão de que sendo a multa de ofício integrante do crédito tributário, se não
paga no vencimento, está também sujeita aos juros de mora.
78. A previsão legal da aplicação da taxa Selic e de 1% sobre o mês do pagamento
estão no art. 61, caput e §§, c/c o art. 5°, § 3°, ambos da Lei n° 9.430/1996.
Portanto, incidem juros de mora sobre a multa de ofício não paga no vencimento.
Neste sentido os seguintes acórdãos da CSRF:
“JUROS DE MORA – MULTA DE OFÍCIO – OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – A obrigação
tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto tanto
o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário
corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio
proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa Selic.”
(CSRF 0400651, de 18/9/2007)
“JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A obrigação tributária principal
compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito tributário
constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa
Selic.” (CSRF 910100539, de 11/3/2010)
79. A questão também está pacificada no Superior Tribunal de Justiça STJ, a saber:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMA QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
1. Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ no
sentido de que: "É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal
punitiva, a qual integra o crédito tributário." (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
26
Meira, DJ de 14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ de 2/6/2010.
2. Agravo regimental não provido. (STJ Primeira Turma AgRg no REsp no
1.335.688/PR Relator Ministro Benedito Gonçalves Data do Julgamento
04/12/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 21/02/2013).”
80. O voto do relator possui a seguinte fundamentação:

81. Da conclusão.
82. Ante o acima exposto, dou provimento parcial à impugnação para considerar
devidos o imposto de renda pessoa jurídica no valor de R$ 2.972.957,82 e a
contribuição social sobre o lucro líquido no valor de R$ 1.345.204,90, ambos
acrescidos de multa de ofício de 75% e dos encargos moratórios.

A decisão recorrida foi absolutamente clara e acertada nas suas razões, por sua vez,
em sede de recurso a contribuinte tão somente repisa os mesmos argumentos já apresentados em
impugnação, os quais foram detalhadamente analisados.
A preliminar de nulidade é absolutamente improcedente vez que não se
configuraram nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no RICARF.
Eventual incorreção na base de cálculo não necessariamente levaria à nulidade
integral do lançamento e, mesmo assim, não ocorreu no caso concreto.
Por sua vez, o lançamento foi corretamente realizado contra a contribuinte, que
busca reputar fatos aos seus antigos administradores, pleiteando a exclusão da sua
responsabilidade. Nada mais incoerente.
Se o crédito tributário exigido decorreu da falta de comprovação da despesa
supostamente incorrida pelo interessado para a realização das transações ou operações exigidas
pela sua atividade operacional, correta foi a sujeição passiva a ele imputada na condição de
contribuinte.
De fato, seria possível que a autoridade lançadora, caso convencida da ocorrência
das hipóteses legais, atribuir responsabilidade solidária a administradores e procuradores, mas
assim não o fez. Entretanto, tal fato não inquina de vício o presente lançamento e nem pode ser
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
27
usado pela Recorrente como matéria de defesa vez que o lançamento é matéria privativa da
autoridade fiscal.
Caso tenha a convicção de prejuízos causados por eventuais ilegalidades com os
seus administradores, caberia à contribuinte manejar as competentes ações cíveis e criminais.
Por sua vez, tais fatos poderiam até mesmo serem elementos de debate caso
tivesse ocorrido a qualificação da penalidade, entretanto não se trata dessa hipótese.
Assim, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade arguida.
Quanto ao mérito das glosas, trata-se de matéria eminentemente probatória e que
foi detalhadamente analisada pela autoridade fiscal e pela DRJ, concordo com tais conclusões.
Cumpre ressaltar, ainda, que a Recorrente não consegue trazer provas efetivas das
alegadas prestações de serviço e, ainda pior, grande parte das empresas objeto das glosas
pertenciam a administradores e empregados da própria Recorrente.
As “comprovações” apresentadas resumem-se a meras planilhas e notas fiscais com
detalhamento genéricos dos serviços, não se consistindo em elementos hábeis de comprovação.
Quanto ao questionamento relativo à alíquota aplicável da CSLL, a DRJ enfrentou
bem a questão. Tratando-se de apuração anual não há como acolher o pleito de
proporcionalidade da alíquota aplicável no exercício.
Quanto aos questionamentos relativos aos juros e sua incidência sobre a multa, são
questões Sumuladas pelas súmulas 04 e 108.
Assim, as referidas razões de Recurso não merecem ser acolhidas.
Entretanto, tenho que o recurso deve ser acolhido em parte, apenas no que se
refere à alegações relativas ao reprocessamento da sua contabilidade e resultados do período.
Isto porque, conforme alega a Recorrente, a base de cálculo declarada pelo
Requerente, considerada pela Autoridade Fiscal quando da lavratura dos autos de infração, não
refletia a sua realidade fiscal.
As inconsistências contábeis, que totalizaram R$ 4,3 bilhões, foram inicialmente
ajustadas em novembro de 2010, com débito na conta de "Prejuízos Acumulados" e crédito em
diversas contas patrimoniais. A Recorrente, posteriormente, "reprocessou" esses ajustes,
alocando parte dos valores para os anos-calendário de 2008 e 2009, através de DIPJs retificadoras.
A Fiscalização, contudo, glosou esses ajustes, argumentando que não
representavam perdas efetivas, tendo sido "compensados" por um aporte de capital de R$ 3,8
bilhões realizado pelos antigos acionistas controladores.
A glosa dos referidos ajustes foi objeto do PAF no 16327.721631/2013-46, que já
teve o seu julgamento neste CARF reconhecendo a validade integral do reprocessamento, por
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
28
meio do acórdão no 1101- 001.348, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do E. CARF.
Tal reprocessamento da sua apuração, realizado pela Recorrente no ano de 2010,
antes da lavratura do presente auto de infração, acarretou na constituição de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL.
Note-se, portanto, que com relação ao reprocessamento, o E. CARF reconheceu a
correção do procedimento adotado pelo Requerente. Confira-se:

Diante do exposto, considerando a fragilidade da fundamentação do lançamento
e a comprovação, pela própria diligência fiscal, da correção do procedimento
contábil adotado pela recorrente, dou provimento ao recurso, para cancelar o
auto de infração, no tocante à glosa das exclusões e compensações na apuração
do lucro real dos anos-calendário de 2008 a 2010. Determino, por consequência, o
reestabelecimento dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, nos
valores originais declarados pela recorrente em suas DIPJs retificadoras.

Ressalta-se que tal matéria restou definitiva vez que a PGFN apresentou Recurso
Especial apenas em relação à matéria da desmutualização da CETIP, que não guarda relação com o
reprocessamento.
Assim, tendo em vista que o reprocessamento realizado foi reputado como correto
por este mesmo CARF, concluiu-se pela ausência de lucro real e base de cálculo de CSLL apurados
pelo Requerente nos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, bem como pelo reestabelecimento de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL nesse mesmo período, nos termos das
Declarações do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas ("DIPJ”), demonstradas abaixo:

Fl. 2705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
29

Desta feita, tendo sido confirmado tal fato através do Relatório Conclusivo de
diligência à fl. 2302 e seguintes, bem como tendo a Recorrente manifestado expressamente o
interesse de utilizar os referidos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL para
compensar os débitos lançados no presente processo, entendo que deva ser dado provimento ao
Recurso nesse ponto.
Assim, tendo em vista que a aparente suficiência de saldo disponível acarretará não
na cobrança de débito mas, apenas, na redução de prejuízo e base de cálculo disponível, tal
imputação deverá ser realizada pela unidade de origem quando da liquidação do julgado.
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.839 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721379/2012-94
30
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto
parcialmente a decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto
no sentido de não acolher a preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário apenas para acatar o reprocessamento da sua contabilidade no período
autuado e, determinar que a unidade de origem promova a compensação do crédito lançado com
o prejuízo fiscal de IRPJ e base negativa de CSLL, nos termos da decisão favorável ao Recorrente no
PAF no 16327.721631/2013-46, até o limite eventualmente disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2707
DF CARF MF
Original